Tribunal: TJBA
Processo: 0067459-36.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067459-36.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Idelfonso Ramos Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de IDELFONSO RAMOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa pela parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte exequente acompanhada de advertência quanto à possibilidade de extinção do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte, com advertência expressa de que a inércia implicará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. O ato ordinatório que antecedeu a sentença não consignou advertência quanto à penalidade de extinção, o que impede a aplicação da sanção processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a intimação pessoal com advertência como requisito indispensável para a extinção por abandono da causa. A ausência desse requisito formal invalida a sentença extintiva, impondo sua anulação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção. A ausência de advertência na intimação inviabiliza a extinção do feito com fundamento no art. 485, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; art. 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.100.732/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 16.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0067459-36.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada Idelfonso Ramos. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .